Tribunal: TJDFT
Processo: 0712720-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO.
1. Nos termos da Súmula 33 do STJ “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
2. É relativa a presunção de que o processamento da ação no foro do domicílio do consumidor facilita sua defesa, cabendo a ele alegar eventual prejuízo.
3. Declarou-se competente o Juízo Suscitado, da 6a Vara Cível de Brasília.